Tribunal: TJDFT
Processo: 0735588-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELA SALARIAL NÃO INCIDENTE NA BASE DE CÁLCULO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que considerou indevida a inclusão dos valores referentes ao adicional de insalubridade no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, e que o servidor deixará de receber o adicional de insalubridade correspondente ao período em que se afastar do trabalho, independente do motivo que deu causa ao afastamento, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem.
4.Assim, a percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e, desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Desse modo, não há razão para que sua percepção ocorra durante o período em que o servidor não esteja mais exposto às condições de insalubridade que o autorizavam.
5. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela parte autora, as parcelas percebidas a título de adicional de insalubridade, escorreita a r. sentença, por se tratar de vantagem pecuniária de caráter eventual.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.